Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-03.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA DAS DEMAIS PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.

2. Mesmo que de grande relevância a palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, ela não possui valor absoluto e deve estar em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos. Assim, para amparar uma condenação o conjunto probatório deve ser coeso e coerente.

3. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalente, em homenagem ao princípio, in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e provido.